Tribunal: TCU
Processo: 004.411/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1837/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado Suetone Omena da Fonseca, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Ministério da Saúde que o efeito suspensivo proveniente da interposição do presente pedido de reexame não exime o interessado da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação do acórdão recorrido, haja vista o improvimento do recurso interposto; 9.3. determinar à unidade de Auditoria de Pessoal (AudPessoal) que adote providências junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que se faça cumprir o disposto no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990 em relação a todos os servidores beneficiados pela medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 0815671-75.2021.4.05.8000, representando ao Tribunal em caso de descumprimento; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.